Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DE INTIMIDADE, LIBERDADE E PRIVACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Compulsando os autos originários, observo que, até este momento processual, não há elementos suficientes para aferir, mesmo que de forma indiciária, o potencial agir da agravante para influir ilicitamente na vida privada do agravante. Além disso, em análise preliminar, não se pode dizer que os atos que o agravante alega terem já sido praticados pela agravada, não consubstanciam, a priori, ilícito civil ou penal, posto que ao levantamento das informações destacadas podem servir para instrução de processo judicial.
3. Dessa forma, a análise da questão demanda regular dilação probatória, com a oitiva das partes e produção da prova, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada.
4. Recurso conhecido e desprovido.